Tribunal: STF
Processo: HC 183623
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    HABEAS CORPUS – JULGAMENTO VIRTUAL – RETIRADA DE PAUTA – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O paciente, por meio da petição/STF nº 39.481/2020, subscrita por advogado credenciado, busca seja este processo retirado da pauta virtual da Primeira Turma e reinserido no calendário de sessão presencial, sem especificar a data. Destaca existir outras impetrações alusivas a corréus, com objetos idênticos. Frisa imprescindível evitar decisões conflitantes. Realça a necessidade de debater-se o alcance do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Aponta o interesse na realização de sustentação oral na forma presencial.
    Em 7 de abril de 2020, Vossa Excelência deferiu medida acauteladora para afastar a prisão preventiva do paciente, considerado o excesso de prazo.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou a inclusão do habeas, no dia 25 de maio último, na pauta da Primeira Turma, com julgamento agendado para iniciar em 5 de junho próximo. 
    2. O pedido não está acompanhado de justificativa relevante. Ante a pandemia de covid-19 e não havendo qualquer previsão de o Supremo voltar às sessões presenciais, a prestação jurisdicional não pode cessar.
    3. Indefiro o que requerido.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator